Tribunal: TJDFT
Processo: 0705077-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas por CONDOMÍNIO CITTÀ RESIDENCE e ELEVADORES OTIS LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor à parte requerida a obrigação de promover reparos/manutenções a 09 (nove) elevadores, de sua fabricação, adquiridos pela parte autora, aos vícios/defeitos descritos no laudo pericial, sob pena de arcar com os custos financeiros de sua realização por terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a relação jurídica entre as partes configura-se como uma relação de consumo; (ii) a parte requerida deve ser responsabilizada pelos vícios/defeitos nos elevadores, mesmo após a rescisão do contrato de manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois o condomínio é o destinatário final dos serviços prestados pela ré.
A responsabilidade do fornecedor pela reparação de vícios no produto ou serviço permanece objetiva, mesmo após a rescisão do contrato, cabendo à parte requerida comprovar a inexistência dos vícios alegados ou demonstrar que os defeitos resultaram de culpa exclusiva do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do autor parcialmente desprovido e do réu desprovido. Tese de julgamento: “1. A relação jurídica entre as partes deve ser submetida às normas protetivas do consumidor. 2. A responsabilidade do fornecedor pela reparação de vícios no produto ou serviço permanece objetiva, mesmo após a rescisão do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431979, 0708644-18.2020.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 4a Turma Cível, j. 15.06.2022, DJe 11.07.2022.